Tribunal: TJBA
Processo: 8197077-86.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8197077-86.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
LUCAS LEONARDO FEITOSA BATISTA, ADRIANA CATANHO PEREIRA

APELADO: DIVISAGLASS LTDA

Advogado(s)
:
ISIS MENEZES BOMFIM DAMASCENO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E REGULATÓRIO.
AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA.
EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA. DEVER DE INFORMAÇÃO E GUARDA. RESOLUÇÃO ANEEL. NEGATIVA ADMINISTRATIVA. INTERESSE DE AGIR. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO,
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Cuida-se de recurso de apelação interposto pela concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou procedente o pedido de produção antecipada de prova, determinando a exibição de faturas de energia elétrica dos últimos dez anos. A decisão recorrida fundamentou-se no dever de informação do consumidor e na comprovação da pretensão resistida.

II. Questão em discussão

As questões controvertidas residem em:

a) analisar a preliminar de ausência de interesse de agir, por suposta não comprovação de requerimento administrativo e pretensão resistida;

b) verificar a obrigatoriedade da concessionária em guardar e fornecer as faturas de energia elétrica pelo período de dez anos, conforme a legislação consumerista e as normas da ANEEL;

c) avaliar a correta interpretação da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, especialmente quanto ao prazo de guarda documental e sua regra de transição.

III. Razões de decidir

A preliminar de falta de interesse de agir não se sustenta. O princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, não exige o esgotamento da via administrativa como condição para o ajuizamento da ação. Ademais, a parte autora demonstrou ter buscado a obtenção dos documentos por canais de atendimento da concessionária, inclusive com a apresentação de número de protocolo, o que caracteriza a pretensão resistida e, consequentemente, a necessidade e utilidade do provimento jurisdicional.

A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, que consagra o direito básico à informação adequada e clara sobre os serviços prestados, incluindo o acesso ao histórico de faturamento, conforme o artigo 6º, inciso III, e o artigo 43.

A obrigação de guarda e disponibilização dos documentos é da concessionária, não do consumidor. A Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021 é expressa ao determinar, em seus artigos 396 e 418, o dever da distribuidora de manter e fornecer o histórico de demandas e faturas dos últimos dez anos. A alegação de que a emissão de segunda via é serviço cobrável (art. 623 da Resolução) não exime a ré de seu dever, especialmente quando não comprova a existência de um canal efetivo para a solicitação de documentos mais antigos.

A interpretação restritiva do artigo 670 da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, defendida pela apelante para limitar seu dever de guarda a um período inferior a dez anos, não prevalece. Trata-se de uma norma de transição para a organização interna dos arquivos da distribuidora, que não pode se sobrepor ao direito claro e expresso do consumidor, garantido em outros dispositivos da mesma resolução. O dever de guarda por dez anos é uma obrigação plena, não podendo ser limitada por dificuldades operacionais da concessionária.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de Apelação conhecido e , rejeitada a preliminar suscitada, no mérito, desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A comprovação de tentativa de obtenção de documentos por canais de atendimento da concessionária, com a indicação de número de protocolo, é suficiente para caracterizar a pretensão resistida e o interesse de agir na ação de exibição de documentos.

2. A concessionária de serviço público de energia elétrica tem o dever de guardar e fornecer ao consumidor o histórico de faturas dos últimos dez anos, em observância ao direito à informação (art. 6º, III, CDC) e à regulamentação específica da ANEEL (arts. 396 e 418 da RN nº 1.000/2021), não podendo se eximir de tal obrigação sob o argumento de dificuldades operacionais ou interpretação restritiva de norma de transição."

.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8197077-86.2025.8.05.0001
, em que figuram, como apelante, COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA, e, como apelada, DIVISAGLASS LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento,
em conhecer e, rejeitada a preliminar suscitada, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto
, nos termos do voto do relator.

Salvador, sala de sessões, data registrada no sistema.